Tribunal: TJDFT
Processo: 0709457-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709457-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Apreciarei o pedido de liminar após a manifestação da ofendida. Intime-se E. C. A. para apresentar resposta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. BRASÍLIA, DF, 18 de março de 2025 16:58:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator